Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704401-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ERNESTO ROCHA TORRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Obrigação de fazer - Multa cominatória. Redução de R$ 6.229.053,50 para R$ 2.000.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerando também a inércia da Administração em demolir a construção – Penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de astreintes. Verba impenhorável, com ressalva das exceções legais indicadas no CPC 833, § 2o, alheias ao caso. O recorrente alega violação aos artigos 523 e 524, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da execução por ausência de elementos indispensáveis à formação válida do processo e à preservação do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a multa não era exigível à época do início do cumprimento de sentença. Destaca que tomou as providências necessárias para regularizar a construção, mas estas não foram aprovadas pelo órgão responsável. Diante disso, sustenta que o Distrito Federal deveria ter demolido a obra e não cobrado a multa em debate. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 523 e 524, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "A alegação de que não foi deflagrada adequadamente a fase executiva não se sustenta. A respectiva petição (id 76296937 - págs. 1-2) refere-se expressamente à obrigação de fazer imposta no julgado e à pena de multa diária nele cominada. Portanto, o pedido de cumprimento de sentença não se restringe a honorários de sucumbência. A sentença transitou em julgado em 21/10/2013 (id. 76296929). Em 19/11/14, o Juízo ordenou (id. 76296994) a intimação pessoal do agravante/executado para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de incidência da multa fixada na sentença. A intimação pessoal (STJ 410) ocorreu em 08/12/14 (id. 76297047). Logo, o agravante foi pessoalmente intimado para o cumprimento da obrigação de fazer mais de um ano depois do trânsito em julgado. (...) Ante o inadimplemento, o Ministério Público, em 08/06/2021, com suporte no CPC. 179, II, requereu a execução da multa cominatória, apresentando demonstração dos cálculos (id. 94061264 – autos principais). (...) Portanto, impõe-se a redução da multa, evitando-se o risco, porém, de torná-la desproporcional à gravidade da falta. Penso que a redução, significativa, para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade". (ID 58202824). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021